Tribunal: TJMT
Processo: 0009628-24.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009628-24.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIERME JHONI WELTER - CPF: 703.073.541-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante). A defesa postulou a redução da pena-base, alegando desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima, proporcional e devidamente fundamentada a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base, diante da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena exige que o magistrado examine todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apresentando fundamentação concreta e proporcional, em conformidade com os elementos dos autos.

4.

A valoração negativa dos antecedentes criminais está adequadamente fundamentada na existência de seis condenações penais transitadas em julgado, com pena remanescente de mais de 18 anos de reclusão, em execução penal em curso, o que justifica a consideração da habitualidade delitiva do agente.

5.

A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicada para exasperar a pena-base em razão de uma circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se revela compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A dosimetria da pena não se submete a critérios aritméticos fixos, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, eleger parâmetros proporcionais e fundamentados, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa dos antecedentes criminais, fundada na existência de condenações penais definitivas e execução penal em curso, justifica a exasperação da pena-base.

2.

A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicada por circunstância judicial desfavorável, é válida, proporcional e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A dosimetria da pena deve respeitar critérios de razoabilidade e fundamentação concreta, sem vinculação a parâmetros aritméticos rígidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CTB, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Julierme Jhoni Welter
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da ação penal n. 0009628-24.2019.8.11.0015,

julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
,
à pena de
01 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime semiaberto
, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 09 (nove) dias
(id. 271095858)
.

Inconformada, a Defensoria Pública
postula redução da pena-base,
argumentando que o aumento realizado pelo sentenciante é superior a fração de 1/6 (um sexto), que deveria
“incidir sobre a pena mínima, considerando a existência de somente um vetor negativo (maus antecedentes)”
. (id. 270195875).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 270195875).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo (id. 280403856),
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSURGÊNCIA CONTRA O CAPÍTULO DOSIMÉTRICO – PLEITO DE MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL TIDA POR DESFAVORÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENCIANTE QUE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS, DEVENDO SE ATER APENAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – O CRITÉRIO IDEAL RECOMENDADO PELA DOUTRINA E PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Julierme Jhoni Welter
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da ação penal n. 0009628-24.2019.8.11.0015,

julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
,
à pena de
01 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime semiaberto
, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 09 (nove) dias
(id. 271095858)
.

A combativa Defensoria Pública do Estado, em síntese, pleiteia a redução da pena-base, com a aplicação de fração diversa de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial desfavorável.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na parte que interessa, eis a sentença vergastada,
verbis
:

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes, o acusado é
reincidente
e possui
maus antecedentes
. Atualmente, o réu cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, nos autos do Processo Executivo de Penas SEEU no 0007364-15.2011.8.11.0015, em trâmite pelo juízo da VEP local, com 06 (seis) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado[1] (total de 26 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão; pena remanescente: 18 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão). Não possui mandados de prisão em aberto em seu desfavor (extratos SEC, PJe, SEEU, BNMP e Infoseg em anexo). A circunstância agravante da reincidência será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, não há o que ser valorado neste momento. Em relação às
circunstâncias
do crime, não excedem àquelas decorrentes do tipo. No tocante às
consequências
do crime, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, não há o que ser valorado neste momento.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, mercê dos maus antecedentes, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendolhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de
1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [sic, g. n.] – STJ: AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023, DJe de 19.12.2023.

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH.

Diante da presença de apenas uma circunstância negativa (maus antecedentes), exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena privativa de liberdade mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na sanção de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. (...).
(id. 271095858).

Como se infere do fragmento do édito judicial reprochado, o juízo de origem, ao individualizar a pena, atribuiu valoração negativa aos antecedentes criminais do réu. Tal conclusão decorreu da constatação de que o apelante possui contra si processo de execução penal no SEEU sob o n. 0007364-15.2011.8.11.0015, no qual constam seis condenações transitadas em julgado, totalizando 26 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, sendo a pena remanescente de 18 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão.

Assim, a negativação da circunstância judicial relativa aos
antecedentes
encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a habitualidade delitiva do réu. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea e razoável, compatível com os critérios legais da individualização da pena.

Desse modo, revela-se proporcional o acréscimo de 1/8 (um oitavo) da pena, calculado sobre o intervalo entre o mínimo (06 meses) e o máximo (03 anos) da pena cominada ao delito de embriaguez ao volante. O resultado da dosimetria, a partir desse critério, culmina na fixação da sanção basilar em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Conquanto o apelante tenha se se insurgido em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo qual foi condenado, como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da

pena-base por cada circunst
â
ncia judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um

sexto) da m
í
nima estipulada; e outro de 1/8 (um

oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secund
á
rio do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justi
ç
a no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação: DJe de 20.08.2021)
Destacamos

Como é cediço, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Com efeito, na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima para a circunstância judicial negativada ao apelante (antecedentes criminais), motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Julierme Jhoni Welter
, mantendo sua condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025